Tribunal: STF
Processo: RE 145018
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
EMENTA: - Lei n. 1.016, de  1.7.87, do Município  do Rio de
Janeiro. Inconstitucionalidade.
     -  Lei   municipal,  que   determina  que   o  reajuste  da
remuneração    dos   servidores    do   Município    fica   vinculado
automaticamente  a variação  do IPC,  e inconstitucional, por atentar
contra  a autonomia  do Município em  matéria que  diz respeito a seu
peculiar  interesse.
     Recurso extraordinário conhecido e provido,  declarando-se,
ainda,   a  inconstitucionalidade   das   expressões   "vencimentos",
"salarios", "gratificações" e "remunerações em geral" do artigo 1. da
Lei 1.016, de 1.7.87, do Município  do Rio de Janeiro.